Tribunal: TJSP
Processo: 1116186-27.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO DISTRATO FIRMADO, COM A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. As partes firmaram termo de distrato referente à prestação de serviços anteriormente pactuada, estabelecendo cláusula de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO DISTRATO FIRMADO, COM A PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. As partes firmaram termo de distrato referente à prestação de serviços anteriormente pactuada, estabelecendo cláusula de não concorrência. Sendo incontroverso que a ré passou a atuar no mesmo ramo de atividade que a autora, antes do prazo estipulado no distrato, inegável o direito da demandante ao recebimento da multa pela violação da respectiva cláusula. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez improvido o recurso de apelação, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426530
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116186-27.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 2RVIP
CONSULTORIA, GESTÃO E TREINAMENTO LTDA - ME, é apelado LETTER CONSULTING
GESTÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1116186-27.2016.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45350 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1116186-27.2016.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 28a Vara Cível
Juiz: HANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN
Apelante: 2RVIP Consultoria, Gestão e Treinamento Ltda - Me
Apelado: Letter Consulting Gestão, Investimentos e Participações Eireli
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO DISTRATO
FIRMADO,
COM
A
PRÁTICA
DE
CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
VIOLAÇÃO
DE
CLÁUSULA
DE
NÃO
CONCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. As partes firmaram
termo de distrato referente à prestação de serviços anteriormente
pactuada, estabelecendo cláusula de não concorrência. Sendo
incontroverso que a ré passou a atuar no mesmo ramo de
atividade que a autora, antes do prazo estipulado no distrato,
inegável o direito da demandante ao recebimento da multa pela
violação da respectiva cláusula. 2. Por força do que estabelece o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez improvido
o recurso de apelação, daí advém a elevação da verba honorária,
fixando-a em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Voto no 45.350
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por LETTER
CONSULTING GESTÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI
em face de 2RVIP CONSULTORIA, GESTÃO E TREINAMENTO LTDA.
ME.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00, com
atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1116186-27.2016.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45350 - 3 -
ao mês, ambos a partir da citação, além das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a vencida, sustentando que sempre
negou a prática de concorrência desleal. Ademais, não há prova de
cooptação de clientes e da alegada má-fé, ressaltando que a autora
pretende inibir a livre concorrência e age de forma desleal, razão pela qual
deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, a autora presta serviços de
auditoria e gestão comercial e, em 2 de abril de 2014, celebrou com a ré
contrato de prestação de serviços de assistência de captação de clientes.
Ocorre que a ré tomou a iniciativa de abrir seu próprio negócio e firmar o
distrato de parceria comercial, através do qual concordou que não poderia
desenvolver qualquer tipo de atividade em segmento comercial análogo ou
conexo, pelo prazo de noventa dias contados da assinatura do instrumento,
sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00. Porém, passou a tentar
cooptar seus parceiros e fez propaganda enganosa, apresentando clientes
atendidos pela autora como se fossem seus. Daí a propositura da presente
ação, objetivando a condenação da ré ao pagamento da penalidade
contratual no valor de R$ 100.000,00 e de indenização no valor de R$
20.000,00.
A ré, ao se defender, argumentou que assinou o distrato sob
forte coação e sem receber as comissões devidas. A autora contratou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1116186-27.2016.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45350 - 4 -
serviço da pessoa física através da pessoa jurídica, havendo demanda
trabalhista para o reconhecimento de vínculo. Alegou, ainda, que a
demandante não apresentou provas para demonstrar a assertiva de que a
empresa supostamente cooptada era sua cliente. Além disso, a propaganda
enganosa não foi comprovada. O distrato é posterior à criação da empresa
e a autora age de má-fé procurando inibir a livre concorrência.
Primeiramente,
verifica-se
restaram
incontroversas
a
formalização da contratação e do distrato, com a estipulação da multa
respectiva.
De acordo com a cláusula sétima do distrato, “A EMPRESA
DISTRATADA reconhece e declara abster-se de qualquer prática direta ou
indireta de concorrência desleal, dentre estas a de cooptação de mão de
obra (a funcionários e/ou parceiros) com os quais tenha ou não mantido
vínculo direto enquanto vigente o INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO DE GESTÃO COMERCIAL, desvio de clientela, propaganda
enganosa ou veiculação por qualquer meio de mensagem negativa relativa
a qualquer aspecto relativo às atividades desenvolvidas pela EMPRESA
DISTRATANTE, seus sócios, parceiros, prepostos ou funcionários, estando
impedido de praticá-los em observância ao principio da boa-fé objetiva, que
fundamenta os negócios jurídicos e contratos. Uma vez configurada
qualquer destas práticas, materializar-se-á o dever de indenizar” (fls. 44).
E, na cláusula oitava, foi estabelecida a obrigação de não
concorrência entre as partes, sob pena de multa, nos seguintes termos: “A
EMPRESA
DISTRATADA
ou
seu
sócio
administrador,
RICARDO
CHITTERO VILLENA, diretamente ou através de interposta pessoa não
poderá desenvolver qualquer tipo de atividade em segmento comercial
análogo ou conexo pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1116186-27.2016.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45350 - 5 -
deste instrumento. O descumprimento desta avença implica em quebra de
disposição contratual obrigando a EMPRESA DISTRATADA a arcar com o
pagar o do dobro do valor estabelecido na cláusula 8a (ii) infra, totalizando o
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à LETTER CONSULTING” (fls. 44).
Como bem observado pela r. sentença, a ré não impugnou a
assertiva de que passou a atuar no mesmo ramo de atividade desenvolvido
pela autora, antes do esgotamento do prazo previsto no termo de distrato.
E o limite de noventa dias imposto no contrato é razoável.
Cumpre observar que, ao contrário do que afirma a apelante,
a sentença não se baseou em um único e-mail para fundamentar a decisão,
mas abordou expressamente os argumentos trazidos pelas partes e o
contexto dos autos.
Ademais, a autora comprovou que negociava com a empresa
PDG Incorporadora e Construtora (fls. 47/52) e que havia atendido clientes
que a ré posteriormente listou como seus, ressaltando-se que os
documentos apresentados com a petição inicial não foram impugnados pela
demandada.
As partes tiveram a oportunidade de bem projetar as
vantagens e desvantagens do negócio ao convencionarem a fixação da
cláusula de não concorrência, e por isso mesmo assumiram os riscos da
estipulação.
Conclui-se, portanto, que a autora tem o direito de exigir da
ré o comportamento pretendido, em virtude das disposições contratuais
pactuadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1116186-27.2016.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 45350 - 6 -
Por fim, diante deste resultado, não há como reconhecer a
ocorrência de litigância de má-fé, pois não se evidencia a tipificação de
quaisquer das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil,
o que afasta a possibilidade de aplicar as sanções respectivas.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a r. sentença tal como lançada, ficando aqui acolhidos os seus
fundamentos.
Todavia, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, impõe-se readequar o arbitramento dos honorários sucumbenciais
para remunerar a atividade recursal acrescida. Nessa perspectiva, eleva-se
a verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator